Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DE PORTABILIDADE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de demora na efetivação de portabilidade de linha telefônica. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que não acolheu tal pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3– Responsabilidade civil. Danos morais. A demora de mais de 10 (dez) meses na efetivação de portabilidade, com bloqueio da linha telefônica durante o referido período, enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedente: (Acórdão 1081283, 07010623920178070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Assim, fixa-se a condenação em R$1.500,00, valor que se adéqua às circunstâncias do caso concreto. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora ambos a partir do trânsito em julgado do acórdão.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J